Tribunal: STF
Processo: HC 270337
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evaldo Cruz, contra suposto ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 3157090.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível na medida em que aponta ato do Presidente do STJ, mas, na essência, impugna decisão do Presidente desta Corte que, nos autos do ARE 1592525, determinou a devolução dos autos pela sistemática da repercussão geral.
Isso porque a última decisão proferida nos autos do processo não foi do Presidente do STJ, mas o desta Corte.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 

Incabível ato contra ministro da Corte, apontou-se o Presidente do STJ como autoridade coatora. Ademais, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro do STJ não é o STF, mas a Turma à qual pertencer o relator a quem o processo for distribuído.
Não bastasse, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o impetrante veio diretamente ao STF, órgão incompetente para revisar édito condenatório implementado por Juízo de primeiro grau.
Inobstante esta Corte admita o manejo de habeas corpus contra sentença transitada em julgado, a parte precisa levar seu pedido revisional, mesmo por meio de habeas corpus, ao Juízo competente.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente